Tribunal: TJDFT
Processo: 0705195-52.2025.8.07.0009
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-13
Data de publicação: 2026-06-02

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. CANCELAMENTO E REVISÃO CONTRATUAL. TEMA REPETITIVO N.o 1.414/STJ. PRELIMINAR DE SUSPENSÃO. DISTINÇÃO DO CASO CONCRETO. CONTRATAÇÃO RECONHECIDA. AUSÊNCIA DE ABUSIVIDADE COMPROVADA. DESPROVIMENTO.
I. Caso em exame.
1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados em ação de obrigação de fazer cumulada com repetição de indébito, na qual a parte autora pleiteia o cancelamento de cartão de crédito consignado, a exclusão da reserva de margem consignável, o recálculo da dívida com base em taxa média de mercado e a restituição em dobro de valores. A parte autora reconhece a contratação, mas sustenta abusividade do produto e direito ao cancelamento.
II. Questão em discussão.
2. Discute-se: (i) a possibilidade de cancelamento judicial de cartão de crédito consignado, independentemente de prova de tentativa administrativa; (ii) a existência de abusividade na contratação e nos encargos aplicados; (iii) a viabilidade de recálculo da dívida com base em taxa média de mercado; (iv) o direito à restituição em dobro dos valores descontados; e (v) a possibilidade de imposição judicial de amortização com fixação de termo final da dívida.
III. Razões de decidir.
3. A jurisprudência do STJ entende que as "instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias" (Súmula no 479).
4. A contratação do cartão de crédito consignado resta incontroversa, pois reconhecida expressamente pela própria parte autora, o que afasta alegações de vício de consentimento. A prova documental demonstra a regularidade da avença, com disponibilização de informações contratuais, liberação de valores e utilização do cartão pelo consumidor.
5. O cancelamento do cartão constitui faculdade do consumidor, condicionada à quitação do saldo devedor, não sendo cabível a imposição judicial sem demonstração de recusa injustificada da instituição financeira. A ausência de prova de tentativa de cancelamento na via administrativa afasta a alegação de ilicitude.
6. O recálculo da dívida com base em taxa média de mercado exige demonstração de irregularidade nos encargos pactuados, o que não se verifica. A substituição da taxa contratada não decorre automaticamente da alegação genérica de onerosidade.
7. A restituição em dobro pressupõe cobrança indevida, inexistente na hipótese, diante da validade da contratação e da regularidade dos descontos.
IV. Dispositivo e tese.
8. Preliminar rejeitada. Recurso conhecido e não provido.